Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DO IDOSO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. MÚTUO FEDERATÍCIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE. BIOMETRIA FACIAL. IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. DEFESA DIRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por consumidor idoso, na qual sustenta a existência de fraude no aperfeiçoamento dos contratos de mútuo feneratício e de cartão de crédito.

2. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 373 do CPC, pois o acervo probatório não permitia a inferência de vício.

3. Da análise minudente dos Comandos Constitucionais e do Estatuto do Idoso, não se permite a presunção de incapacidade para celebrar negociações eletrônicas, apenas pela situação de o consumidor ser idoso.

4. No caso, o requerido demonstrou a vontade autoral de contratar, uma vez que regular a utilização da ferramenta de biometria facial e, também, pela apresentação de RG original.

5. Recurso improvido.